Tribunal: TJMT
Processo: 1056816-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1056816-15.2019.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1056816-15.2019.8.11.0041
APELANTE: MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –- JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – VENDA CASADA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – MORA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, se o juízo entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes do STJ.
Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).
Segundo a Súmula 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
A Súmula 566 do STJ dispõe que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.
Nos termos da Súmula 380 do STJ e do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
A ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devidamente atualizada.
Apelos interpostos por MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. de sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida contra a instituição financeira apenas para determinar a restituição do seguro no valor de R$ 665,00, de forma simples, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Ônus suspenso, justiça gratuita deferida.
Em seu apelo MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA, preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial.
Reclama da abusividade contratual provocada pela cobrança dos juros remuneratórios e sua respectiva capitalização, bem assim da tarifa de cadastro e registro de contrato. Pede a substituição do método Price pelo Gauss e, ainda, o afastamento da comissão de permanência e a descaracterização da mora.
Ao final, pede o provimento do apelo.
Contrarrazões (Id 106408088) pelo desprovimento do apelo.
Em seu apelo (Id 106408081), o banco defende a legalidade da contratação do seguro. Nesse sentido, pede o provimento do apelo para julgar improcedente a ação.
Contrarrazões (Id 106408086) pelo desprovimento do apelo.
É relatório.
Decido.
Apelos interpostos por MIRTA MARIA CANDIDA DE SOUZA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. de sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida contra a instituição financeira apenas para determinar a restituição do seguro no valor de R$ 665,00, de forma simples, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
A lide advém da Cédula de Crédito Bancário CCB no 0102616831 firmada em 24.10.2016, no valor de R$21.553,44, para aquisição de veículo Celta, ano 2014/2015, com taxa de juros mensal 1,96% a.m. e 26,17%a.a., com incidência da tarifa de registro no valor de R$347,52, Tarifa de Cadastro no importe de R$535,00 e Seguro no valor de R$665,00 (Id 106408058, p. 3/4).
De inicio, no que toca a alegada necessidade de produção de prova pericial, o STJ há muito pacificou o entendimento de que o indeferimento de perícia contábil e o julgamento antecipado da lide em ações revisionais, não configura cerceamento de defesa, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE ENTRE O JULGADO DE REPETITIVO E OS PRESENTES AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1595938/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020) (g.n)
Pois bem. Observa-se que, com relação à Tabela Price, o que realmente quer a parte autora é a exclusão da capitalização dos juros.
No caso, a taxa de juros pactuada se revela aquém da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN que, para o período e modalidade contratada tem como taxa média o percentual de 2,15% a.m. e 25,8% a.a.
Assim, nos termos da Súmula 382 do STJ e do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos. Logo, mantêm-se os juros remuneratórios pactuados.
Com relação a capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas, in verbis:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Da leitura do pacto, verifica-se pacto expresso acerca da capitalização de juros (Encargos Remuneratórios - Id 106408064, p. 1). Logo, não há falar em abusividade ou substituição do método de amortização.
Quanto à comissão de permanência, diferente do que alegada a autora apelante, não se verifica pacto que autorize a sua cobrança. O que se observa para o período da anormalidade contratual é a cobrança de juros remuneratórios, mais 1% de juros moratórios e multa de 2%, o que é possível, conforme verbete sumular 296, do STJ.
Sem a cobrança da comissão de permanência, falta interesse recursal a parte autora. No mais, não evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais previstas no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não há por que cogitar do afastamento da mora do devedor.
A respeito:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Não evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais previstas no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não há por que cogitar do afastamento da mora do devedor.
Prevista a incidência dos juros remuneratórios para o período da normalidade contratual, não se pode afastar sua cobrança no período de inadimplência”. (N.U 0053219-65.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)(g.n)
Quanto ao seguro no valor de R$665,00, a (i) legalidade de sua cobrança, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:
“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.
No caso, observa-se que o seguro de proteção financeira foi firmado com o próprio banco credor (Id 106408064, p. 5) e não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro. Assim, igualmente, mantém-se a r. sentença.
A tarifa de cadastro (Id 106408064, p.3); registro de contrato (Id 106408057, p. 1) e avaliação (Id 106408064, p. 6) se mostra devida e a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, conforme orientação tirada do Recurso Repetitivo que definiu as teses paradigmas (REsp no 1.578.553/SP).
Por fim, a ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devidamente atualizada.
Posto isso, nos termos do artigo 932, IV, “a” e "b", nega-se provimento aos recursos. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2